Tribunal: TJES
Processo: 5005128-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005128-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA registrado(a) civilmente como MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005128-43.2025.8.08.0000

PACIENTE: MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA

Advogado do(a) PACIENTE: JOÃO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Manfrine Christian Pereira de Oliveira Moura contra decisão da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0002560-45.2021.8.08.0012. O paciente foi denunciado por homicídio duplamente qualificado (duas vezes), tentativa de homicídio e associação criminosa, todos em concurso de agentes e material, com prisão preventiva cumprida em 10/3/2022.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o tempo de prisão preventiva, superior a três anos sem encerramento da fase de instrução, caracteriza excesso de prazo a justificar o relaxamento da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

A jurisprudência majoritária do STJ e STF considera que a aferição de excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a ausência de desídia do Estado.

O feito envolve seis réus, crimes dolosos contra a vida no contexto do tráfico de drogas, com dificuldades operacionais e sucessivas redesignações justificadas por problemas técnicos e ausências de testemunhas.

A manutenção da prisão se justifica pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva, corroborado por antecedentes do paciente e cumprimento de penas em outros processos.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. O decurso do tempo de prisão preventiva não configura, por si só, excesso de prazo a justificar o relaxamento da custódia. 2. A razoabilidade do prazo processual deve ser analisada à luz da complexidade do feito, número de réus e ausência de desídia do Estado. 3. A gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 29; 288, p.u.; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005128-43.2025.8.08.0000

PACIENTE: MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA

Advogado do(a) PACIENTE: JOÃO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, no bojo da Ação Penal de referência nº 0002560-45.2021.8.08.0012.

O impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente desde o cumprimento do mandado em 10/3/2022, sendo que a denúncia foi recebida em 17/9/2021, imputando-lhe os delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29 (duas vezes); art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 14, II c/c art. 29; e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Sustenta que, após mais de três anos de custódia, sequer foi encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo sucessivas designações e redesignações de audiências, com atrasos imputáveis exclusivamente ao aparelho estatal.

Deste modo, alegando estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, notadamente o fumus boni iuris, em razão do longo período de custódia sem formação da culpa, e o periculum in mora, em virtude do risco de dano irreparável ao paciente, requer a expedição de alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva da ordem, com o relaxamento da prisão por excesso de prazo.

O pedido liminar foi indeferido (ID 13101061). Informações da autoridade coatora (ID 13264636). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13414792) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Colhe-se dos documentos apresentados pela defesa que, no dia 28/11/2020, por volta das 18h30min, na Rua Aristeu, em frente à residência nº 11, no Bairro Mucurici, Cariacica/ES, os réus Duylhan Campos do Nascimento, Thiago Da Silva Souza
,
MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Rafael de Souza Ferreira, Antonio Azevedo Silva e Igor Alexadre Rivieri Costabeber, em comunhão de desígnios, concorreram para a prática dos homicídios consumados em face das vítimas Edson dos Santos e Weslley Jackson Bruno Silva Souza e homicídio tentado em desfavor de Heidson Soares dos Santos.

Constata-se pela leitura dos autos que a vítima Edson era motorista de aplicativo, mas fazia corridas "por fora" para traficantes, dentre os quais estavam as vítimas Weslley e Heidson. Assim sendo, no dia dos fatos, Edson estava transportando Wesley para a casa de Heidson e, quando os três estavam em frente à residência de Heidson, os réus,
incluindo o paciente
, chegaram ao local a pé e teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo. Apurou-se, ainda, que a vítima Edson foi executado com dezessete disparos e Weslley com vinte.

Identificou-se, além disso, que os crimes foram praticados por motivo torpe, no contexto da disputa pelo tráfico de drogas.

Diante de tais fatos, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública.

A denúncia foi oferecida em 17/9/2021, imputando ao paciente a prática do ilícito previsto no art.121, § 2º, I e IV, c/c art. 29 (duas vezes); art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 14, II c/c art. 29; e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Decretada a prisão preventiva do paciente, apenas foi cumprida na data de 10/3/2022.

Compulsando os autos de primeiro grau, observo que o processo ainda encontra-se em fase de instrução e julgamento, em razão de testemunhas ausentes e problemas técnicos na gravação da audiência.

Relembro

entendimento pacífico na jurisprudência pátria, de que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo

na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Ademais, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deverá ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, verifico que o paciente encontra-se segregado há aproximadamente três anos. Embora tal período não possa ser considerado irrelevante, também não se revela, por si só, desproporcional ou excessivo.

Ressalto que foi designada nova audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 2025, circunstância que recomenda a prudente manutenção da prisão preventiva.

Trata-se de feito complexo, envolvendo crime relacionado ao tráfico de drogas, com a presença de seis réus, todos assistidos por advogados distintos, o que naturalmente contribui para a dilação do trâmite processual.

Ademais, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, já delineadas na peça acusatória, constituem fundamentos autônomos e suficientes à segregação cautelar.

A consulta ao sistema SEEU revela que o paciente cumpre pena em dois processos distintos, sendo um por tráfico de drogas (nº 0001627-38.2022.8.08.0012) e outro por posse irregular de arma de fogo (nº 0005258-24.2021.8.08.0012). Consta, ainda, no sistema INFOPEN, registros de outras ações penais por crimes de homicídio (nº 0001610-19.2021.8.08.0050) e tráfico de drogas (nº 0016999-32.2019.8.08.0012), o que reforça o risco concreto de reiteração delitiva.

Importa salientar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento de que a custódia cautelar, mesmo quando prolongada, é legítima desde que permaneçam hígidos os fundamentos do art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente em causas de elevada complexidade fática e processual.

Assim, o simples decurso do tempo, quando dissociado de desídia estatal ou de inércia injustificada, não constitui motivo suficiente para a revogação da prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade dos crimes imputados e da notória periculosidade social do paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)